Tribunal: TCU
Processo: 012.857/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Maria José Almeida da Silva contra o Acórdão 6021/2022-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler), que julgou ilegal seu ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região e à interessada, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.